Tribunal: TJMT
Processo: 1000627-51.2021.8.11.0007
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-10-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000627-51.2021.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES]

Parte(s):

[MATHEUS HENRIQUE MOLINA - CPF: 054.211.681-23 (APELANTE), LUCAS BARELLA - CPF: 046.181.091-30 (ADVOGADO), DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A. - CNPJ: 14.190.675/0003-17 (APELADO), REJANE DA SILVA SANCHEZ - CPF: 018.501.099-74 (ADVOGADO), GNATUS PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA - CNPJ: 09.609.356/0001-00 (APELADO), MATHEUS DOMINGUES GIRARDI - CPF: 426.693.968-01 (ADVOGADO), RODRIGO OLIVEIRA DUARTE - CPF: 325.975.718-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – IMPROCEDÊNCIA NA ORIGEM – GRATUIDADE DA JUSTIÇA MANTIDA –
APLICAÇÃO DO CDC – AUTOR HIPOSSUFICIENTE EM RELAÇÃO ÀS REQUERIDAS -
COMPRA DE CADEIRA ODONTOLÓGICA -
EXCESSIVO ATRASO NA ENTREGA – FALTA DE MATÉRIA PRIMA EM RAZÃO DA PANDEMIA – DANO MORAL – NÃO CABIMENTO – DANOS MATERIAIS – LUCROS CESSANTES - NÃO COMPROVAÇÃO –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Demonstrada a hipossuficiência técnica e financeira do apelante, deve ser mantida a gratuidade da justiça.

A pandemia causada pela Covid-19 tem sido empregada como excludente de responsabilidade quando demonstrada a impossibilidade de cumprir com a obrigação.

A indenização por lucros cessantes exige a comprovação objetiva do quanto se deixou de ganhar em decorrência do dano, não podendo ser apoiada apenas em probabilidade ou conjecturas sobre o futuro.

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível interposta de sentença prolatada pelo juízo da 3ª Vara de Alta Floresta que julgou improcedente a Ação de Obrigação de Fazer c/c Dano Moral, e condenou o autor/apelante nas custas processuais e nos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, suspensa, porém, a exigibilidade, por ser beneficiário da justiça gratuita (id 140728821-pág. 07).

O recorrente alega que deve ser afastada a excludente de ilicitude de fortuito externo, uma vez que não ficou comprovado que a demora de 07 meses para a entrega da mercadoria encomendada (cadeira de dentista) se deu em razão da ausência de matéria prima, tanto e que só lhe entregaram quando foi deferida a liminar e só foi oferecida a opção de reembolso após 06 meses de atraso, quando ele mencionou que ajuizaria a Ação.

Diz que foi obrigado a alugar um imóvel e não pôde trabalhar enquanto aguardava a chegada da cadeira, assumindo despesas no montante de R$6.763,94.

Requer, também, reparação por lucros cessantes na importância de R$6.489,52 por mês, durante o período em que esteve com a clínica fechada por ausência da cadeira (06 meses e 23dias), totalizando R$43.751,92.

Alternativamente, alega ser cabível a utilização do piso salarial de um médico-dentista, previsto na Lei 3.999, de 15/012/61, que é de R$4.400,00.

Defende a aplicação do CDC ao caso em exame, alega ser vulnerável economicamente, comparado às apeladas, e pleiteia a inversão do ônus da prova, bem como a reparação por danos morais no valor de R$30.000,00, em virtude do atraso que lhe causou transtornos e danos à sua imagem.

Em contrarrazões, a apelada DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLÓGICOS S/A requer a revogação da gratuidade da justiça deferida em primeiro grau, sob o argumento de que ele próprio confessou que a média mensal dos seus ganhos é de R46.489,52. No mérito, pugna pelo não provimento do Recurso (id 140728830-pág. 01/22).

Contrarrazões da apelada GNATUS PRODUTOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS também impugnando o deferimento da justiça gratuita (id140728831-pág. 01/11).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA

As apeladas pleiteiam a revogação do benefício concedido ao apelante sob o argumento de que ele mesmo afirma, ao defender o seu direito aos lucros cessantes, que recebeu cerca de R$6.489,52 por mês, o que comprovaria a sua possibilidade de arcar com as custas do processo.

Contudo, a própria apelada DENTAL CREMER alegou em contrarrazões que desse valor não foi descontado o imposto de renda e a contribuição previdenciária, o que diminuiria sensivelmente o valor a ser recebido.

Logo, deve ser mantida a gratuidade.

MÉRITO

O autor/apelante ingressou em juízo alegando que em

06 de julho de 2020
realizou o pedido nº #5720956 junto à requerida DENTAL CREMER, consistente em uma cadeira de consultório G2 f Gnatus, dois Mochos standard fit, um kit porta-copo c/ sensor de proximidade, um kit terminal suctor, um kit controle pad equipo G2 e 2 estofado mocho slim prata, totalizando R$ 21.071,00, parcelados em 10 vezes de R$2.107,10, tendo pago 07 parcelas através do cartão do seu pai Edgar de Jesus Molina, conforme termo de autorização e faturas anexos.

Segundo ele, a mercadoria demorou 07 meses para ser entregue, o que só ocorreu após o ajuizamento da Ação, quando foi deferida a liminar, o que foi confirmado pela primeira apelada.

A segunda empresa apelada (fabricante) ingressou na demanda após denunciação da lide e sustentou a escassez dos insumos necessários à fabricação do bem adquirido pelo autor/apelante.

Importante ressaltar que
o STJ já pacificou o entendimento de que, em regra, o Código de Defesa do Consumidor não se aplica no caso em que o produto ou serviço é contratado para implementação de atividade econômica, já que não estaria configurado o destinatário final da relação de consumo. Contudo, excepcionalmente pode ser mitigada a aplicação da “teoria finalista”, ante a comprovação da vulnerabilidade ou a condição de hipossuficiência técnica, jurídica ou econômica do contratante (v. AgRg no AREsp 601234/DF, AgRg no REsp 1413889/SC, AgRg no AREsp 402817/RJ, AgRg no AREsp 328043/GO, EDcl no AREsp 265845/SP, REsp 1358231/SP, EDcl no Ag 1371143/PR e REsp 476428/SC).

Neste caso, apesar de ser evidente a vulnerabilidade e hipossuficiência técnica e econômica do autor/apelante, que adquiriu a cadeira da primeira ré, fabricada pela segunda, ora apeladas, para utilizá-la na prestação de serviços odontológicos, também é
sabido que houve demora na entrega de produtos durante a pandemia da COVID-19 e o
pedido foi realizado durante esse período - 06/julho/2020.

Eventuais problemas causados pela Covid-19 podem ser considerados devido à falta de determinadas matérias primas que foi se acentuando durante um determinado tempo.

Os motivos alegados pelas apeladas que ensejaram a aplicação da excludente de responsabilidade era de conhecimento de toda a população e os
e-mails
trocados entre a revendedora e a fábrica demonstram esse problema que acabou por levar muitas empresas à falência
, motivo pelo qual não devem responder por falha na
prestação do serviço.

Quanto aos danos materiais pleiteados – aluguel, energia, água e internet não poderão ser deferidos, pois o autor/apelante juntou apenas várias mensagens de WhatsApp de supostos clientes perguntando quando voltaria a atender e nada garante que se tivesse com a cadeira e com os outros produtos teria uma clientela para arcar com essas despesas.

No que tange aos lucros cessantes, também não comprovou o quanto auferiria se estivesse trabalhando ativamente, visto que as referidas mensagens nada comprovam nesse sentido e os números do livro-caixa apresentado não bate com o depoimento da pessoa responsável pelo financeiro da clínica.

A
indenização por lucros cessantes exige a demonstração do prejuízo e deve decorrer de efeito direto e imediato da inexecução. Não há demonstração no processo da alegada expectativa de ganhos, e meras suposições não são suficientes para a sua comprovação, motivo pelo qual deve ser indeferido.

Para ilustrar, desta Câmara:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – DEMARCAÇÃO DE TERRAS E DIVISÃO DA ÁREA DO IMÓVEL RURAL – SERVIÇO REALIZADO SEM ALCANÇAR A ÁREA ABERTA – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFIGURADA - DEVER DE INDENIZAR CARACTERIZADOS – DANO MORAL – CABIMENTO - DANOS MATERIAIS NÃO COMPROVADOS - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
(...)

7. Os danos materiais não são presumidos, cabendo a sua fixação quando devidamente comprovados os prejuízos suportados. Logo, se a autora visa o reembolso de valores dispendidos para realização de serviços reparadores do prejuízo, precisa especificar quais são esses serviços e provar o pagamento realizado, pois, na falta deles, não há comprovação efetiva do dano material.
(N.U 1001225-70.2020.8.11.0029, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/08/2022, Publicado no DJE 31/08/2022)

Do STJ:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LUCROS CESSANTES. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83 DO STJ. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA.

1. Os lucros cessantes devem ser efetivamente comprovados, não se admitindo lucros presumidos ou hipotéticos.

2. Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ).

3. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ).

4. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp n. 2.061.190/PR, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 18/8/2022.)

Assim, considerando que os lucros cessantes exigem a comprovação do que o autor/apelante deixou de ganhar, não se pode aplicar o piso salarial de um dentista, visto que ele não se enquadra como assalariado.

Isso posto,
nego provimento ao Recurso
e diante da sucumbência, majoro a verba honorária de 10% para 11%, suspensa, porém, suspensa a exigibilidade por ser o recorrente beneficiário da justiça gratuita.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/10/2022